Tribunal: TJDFT
Processo: 0754632-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Expedição precatório/requisitório. Inexistência de óbice. Liberação. Possibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que determinou a expedição de requisitório do valor remanescente na pendência de recurso em que se discute excesso de execução.
II. Questões em discussão
2. (i) Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão colegiada para dar prosseguimento à execução; (ii) inexistência de prejuízo ao erário; (iii) possibilidade de ressarcimento de valores indevidamente pagos mediante desconto no contracheque do servidor.
III. Razões de decidir
3. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a corte entendeu que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata do crédito não passível de alteração (RE n. 1.205.530/SP - Tema 28).
4. Inexiste razão que impeça a regular tramitação do feito, uma vez que a decisão colegiada começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (Art. 995 e 1.012, § 1o, III, do CPC). Precedente.
5. Verificado excesso de cálculo, os valores poderão ser facilmente corrigidos ou restituídos ao erário mediante desconto em folha de pagamento. Precedente STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese: "Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 28, a Corte entendeu que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa do crédito possibilitando a expedição dos requisitórios, ainda que pendente o trânsito em julgado do acórdão."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 995 e 1.012, § 1o, III, do CPC; STF RE n. 1.205.530/SP, STJ AREsp n. 1.711.065/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, j. 3/5/2022; TJDFT Ac. 1663138, Rel GISLENE PINHEIRO, 7a turma cível, j. 8/2/2023.